Tribunal: TJBA
Processo: 8026134-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026134-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO FREIRE DA FRANCA

Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Danilo Freire da França, contra
a
decisão do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que declinou da competência para a Comarca de Santo Antônio de Jesus, nos autos da Ação Revisional n.º 8066613-71.2025.8.05.0001, proposta em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A. O Agravante alegou que, embora domiciliado em Santo Antônio de Jesus, optou por ajuizar a
lide
em Salvador, com base na regra geral do CPC, argumentando que o
Acionado
possui filial nessa localidade. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e a gratuidade de Justiça.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível
A
gravo de
I
nstrumento contra decisão interlocutória que declina da competência de ofício; e estabelecer se o ajuizamento da
demanda
em foro diverso do domicílio do
C
onsumidor, sem justificativa plausível, constitui prática abusiva passível de declínio de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
A
gravo de
I
nstrumento é cabível contra decisão interlocutória que trata da competência, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp nº 1.679.909/RS).

4. A gratuidade de Justiça deve ser concedida, quando comprovada a hipossuficiência, como no caso do Agravante, beneficiário do programa Bolsa Família.

5. O foro do domicílio do
C
onsumidor tem natureza protetiva, visando facilitar a defesa de seus direitos, mas não permite a escolha aleatória e imotivada de outro foro.

6. A escolha de foro aleatório viola o princípio do Juiz natural e configura prática abusiva, autorizando o Magistrado a declinar da competência de ofício, com base na nova redação do CPC dada pela Lei n. 14.879/2024.

7. No caso concreto, o domicílio do Consumidor e o local de cumprimento da obrigação contratual coincidem com a Comarca de Santo Antônio de Jesus, sendo legítima a decisão que declinou da competência para esse foro.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, III; 14; 64, § 1º; CDC, art. 101; Lei n. 14.879/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; TJDFT, AI 0723953-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 07.08.2024; TJBA, AgRg nº 0022931-60.2015.8.05.0000/50000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, j. 22.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8026134-39.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

DANILO FREIRE DE FRANÇA
, sendo
Agravado o

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Salvador, .